Tribunal: TJDFT
Processo: 0705329-57.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
APELAÇÃO. REJULGAMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO FEITO. PREJUDICADA. PRELIMINAR DE NULIDADE PARCIAL. SENTENÇA ULTRA PETITA. REJEITADA. ICMS. FATO GERADOR. CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA. CONCEITO JURÍDICO. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. TEMA 1099 DO STF. ADC 49/RN. MODULAÇÃO DOS EFEITOS.
1. Apelação que retorna para reexame, após provimento do Recurso Extraordinário interposto nestes autos, a fim de observar o decidido nos Embargos de Declaração na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 49, perante o Supremo Tribunal Federal. 1.1. Sentença que julgou procedentes os pedidos para: a) declarar a inexistência de relação jurídico tributária; b) afastar a cobrança de ICMS nas operações destinadas à transferência de produtos entre suas filiais, ainda que situadas em outro Estado da Federação, quando ocorridas no Distrito Federal; c) determinar que o requerido se abstenha de exigir a anulação ou estorno dos créditos de ICMS relativos às operações anteriormente realizadas com bens transferidos entre as unidades da requerente.
2. Prejudicado o pedido de suspensão processual para aguardar o exame dos embargos de declaração opostos naADCno49/RN.
3. A decisão ultrapetita é aquela em que o julgador extrapola as balizas objetivas do pleito formulado, avançando sobre tutela não pretendida ou concedendo à parte mais do que o postulado. 3.1. A consequência para a violação ao princípio da adstrição (ou congruência) é a nulidade da parcela excedente ou do comendo judicial sem postulação correspondente. 3.2. Não há falar em nulidade quando o magistrado interpreta o pedido de forma lógico-sistemática, considerando o conjunto da postulação, nos exatos termos do art. 322, §2o, do CPC.
4. No julgamento do ARE 1.255.885, o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese repercussão geral: “Não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia” (Tema 1099). 4.1. Destacou-se que, para a incidência do ICMS, não basta o simples deslocamento físico da mercadoria, sendo “necessário que a saída decorra de negócio jurídico ou operação econômica”. Ou seja, enquanto não ocorrida a transferência de titularidade, não haveria fato gerador a autorizar a incidência do tributo. 4.2. Tal posicionamento foi ratificado pela Corte Suprema no julgamento da ADC n. 49/RN, quando declarada a inconstitucionalidade de fragmentos expressivos da LC n. 87/96 (Lei Kandir), a saber: "é autônomo cada estabelecimento do mesmo titular" (artigo11, §3o, II); "ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular" (artigo12, I); e a parte que trata da base de cálculo nas operações entre estabelecimentos do mesmo titular (art. 13, §4o).
5. Opostos embargos de declaração na ADC 49/RN, o Supremo Tribunal Federal consignou a presença de razões de segurança jurídica e de interesse social capazes de sustentar “a eficácia pró-futuro da decisão, preservando-se as operações praticadas e estruturas negociais concebidas pelos contribuintes, sobretudo, aqueles beneficiários de incentivos fiscais de ICMS no âmbito das operações interestaduais”. 5.1. Estabeleceu-se, portanto, que a declaração de inconstitucionalidade teria efeitos apenas a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito.
6. Considerando que a propositura da presente demanda foi posterior ao marco temporal estabelecido quando da modulação dos efeitos para a declaração de inconstitucionalidade, permanece excepcionalmente hígida a cobrança do ICMS sobre a transferência interestadual de mercadorias entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica.
7. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. Em rejulgamento, provido o recurso interposto pelo Distrito Federal para julgar improcedente o pleito autoral.